Tribunal: TJMT
Processo: 1022461-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022461-68.2020.8.11.0000
PROCESSO ORIGINÁRIO: AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 1027888-40.2020.8.11.0002
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação Civil Pública de n.o 1027888-40.2020.8.11.0002, decidiu que a ação deve ser processada sem a antecipação da tutela de urgência, ao argumento de que a internação compulsória é medida altamente interventiva que afeta, em demasia, a liberdade do paciente, devendo ser admitida apenas em casos excepcionais e, ainda, tendo em vista a expressa recomendação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde nesse momento de crise deflagrada pelo COVID-19.
Alega o N. Parquet que a adolescente substituída possui um histórico de suicídio, associado a humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, episódios recorrentes de tentativas de suicídio, apresentando diagnóstico CID-10 F32.2 mais traços de F60.3, faz uso de alguns medicamentos, suscita que a paciente necessita de internação psiquiátrica por risco de suicídio, tratamento adequado em regime de internação por falta de adesão para acompanhamento no CAPS, há risco para terceiros.
Após a notícia dos fatos, verifica-se que a Agravante com o diagnóstico citado anteriormente, confirmado pelo médico, o psiquiatra Dr. Marcel Wilkins Pereira Souza (CRM-MT 6472), que indica a viabilização do tratamento de internação psiquiátrica para a paciente Amanda Liriel Araújo de Souza, “(...) Paciente apresenta humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, Episódios recorrentes de tentativas de suicídio. Última ocorreu há cerca de 5 dias. Apresentou três tentativas de suicídio na última semana. Paciente apresenta diagnóstico CID -10 F32.2 + Traços de F60.3. Em uso de: Olanzapina 5 mg/dia, Venlafaxina 75mg/dia, Clonazepam 1mg/dia. Carbonato de lítio 600 mg/dia. Paciente necessita internação psiquiátrica por risco de suicídio.”
Ainda, no parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, consta que:
[...] Parecer Técnico no 1578/2020– NAT
[...] IV – CONCLUSÕES: Conforme documentos acostados nos autos, conclui -se que: 1 - Quanto à doença alegada: Paciente apresenta humor deprimido, irritabilidade, baixa tolerância à frustração, insônia, ideação suicida, Episódios recor rentes de tentativas de suicídio. Última ocorreu há cerca de 5 dias. Apresentou três tentativas de suicídio na última semana. Apresenta diagnóstico CID -10 F32.2 + Traços de F60.3. Em uso de: Olanzapina 5 mg/dia, Venlafaxina 75mg/dia, Clonazepam 1mg/dia. Carbonato de lítio 600 mg/dia. Paciente necessita internação psiquiátrica por risco de suicídio. leito: Psiquiatria.
2- Quanto à necessidade da internação compulsória: Há necessidade de tratamento adequado psiquiátrico em regime de internação por falta de adesão para acompanhamento no CAPS.
3- Quanto ao pedido: trata-se de pedido de restrição social na tentativa de tratamento psiquiátrico.
4- Quanto à urgência do procedimento: não há urgência; há risco para terceiros, pode haver perda de oportunidade, devendo o pleito ser atendido com a máxima brevidade.
A Resolução CFM no 1451/95 do Conselho Federal de Medicina de 10 de março de 1995 [publicada no Diário Oficial da União em 17.03.95 - Seção I - Página 3666] estabelece nos Parágrafos I e II do Artigo I as definições para os conceitos de urgência e emergência, a serem adotas na linguagem médica no Brasil.
“Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”.
“Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato.” Dr. Elson Lemes de Moraes – Médico CRM/MT 3283 (Id. 64283455 - Pág. 42)
Afiança que o primeiro médico especialista informou, que a paciente apresenta recorrentes tentativas de suicídio, e que devido as suas condições atuais de saúde necessita da internação psiquiátrica, pois está se prejudicando e colocando em risco sua vida e a de terceiros.
Defende ainda, que nos autos os documentos atestam a necessidade de internação da agravante, e que não deve ser mantido o entendimento do Douto Magistrado, quanto à impossibilidade de acolher a medida, porque é imprudente, em razão da pandemia causada pela Covid-19.
Desse modo, a agravante pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja concedido o efeito ativo e determina a internação da substituída, Amanda Liriel Araújo de Souza.
Juntou documentos.
É o relatório.
DECIDO.
O Código de Processo Civil, no art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Extrai-se dos documentos, que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela, autuado sob n° 1027888-40.2020.8.11.0002, em favor da substituída Amanda Liriel Araújo de Souza, requerendo sua internação compulsória, sobre o fundamento de que necessita do tratamento, em razão do diagnóstico de CID-10 F32.2 mais traços de F60.3.
Desse modo, formulou o seguinte requerimento:
“(...) Seja concedida, inaudita altera parte, a tutela de urgência, para determinar aos Requeridos (notificando-se pessoalmente o Secretário Estadual e Municipal de Saúde, em razão do Inc. II do art. 9o da Lei 8080/90) que providenciem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a submissão da paciente AMANDA LIRIEL ARAÚJO DE SOUZA, à internação psiquiátrica em unidade especializada, pública ou privada, neste Estado ou em outra Unidade da Federação (ar. 6o. “caput”, da Lei n. 10.216/01) que ofereça condições de segurança e tratamento aos menores, pelo tempo que for necessário, garantindo o devido transporte da paciente até a unidade de internação, conforme indicação médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).”
O Douto Magistrado, ao receber a inicial, decidiu que a ação deveria ser processada sem a antecipação da tutela de urgência, ao argumento de que a medida pretendida afeta a liberdade da paciente e deve ser indicada apenas em casos excepcionais, bem como a orientação do Ministério da Saúde para evitar a circulação e internação de pacientes, quando possível, em hospitais e postos de saúde, em razão do momento de crise deflagrada pela Covid-19.
Inconformado, o N. Promotor de Justiça recorre, afirmando que está devidamente comprovado, por meio do laudo do médico que acompanha a adolescente, a necessidade de internação psiquiátrica da substituída, que objetiva a manutenção da saúde da paciente e de seus familiares, já que há notícia, nos autos, de que a mesma atentou contra a sua própria vida por diversas vezes, em face do quadro clínico apresentado pela autora.
Com efeito, a Constituição da República é expressa, ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direitos de todos e dever do Estado.
Sabe-se que o tratamento em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, possui evidente caráter excepcional.
A Lei No 10.216/2001, em seu artigo Art. 6o, determina que, “A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.”
E, ainda, o Art. 4o , do referido diploma legal, estabelece que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado, onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação, e, sendo a internação compulsória, necessária, ainda, a formalização da decisão, pelo médico responsável (art. 6o, A, inciso III - Lei No 10.216, de 6 de abril de 2001).
Logo, somente em hipóteses excepcionais, será admitida a internação e desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
No caso dos autos, da documentação anexa, verifica-se que há relatório médico e parecer do NAT, que atestam o quadro clínico da paciente, Amanda Liriel Araújo de Souza, bem como indicam o tratamento de internação psiquiátrica (Id. n. 4283455 - Pág. 25).
Em contrapartida, o parecer do NAT, concluiu que o tratamento postulado não é de urgência, há risco para terceiros, pode haver perda de oportunidade, devendo o pleito ser atendido com a máxima brevidade (Id. n. 564283455 - Pág. 41 e 42).
Vejo, todavia, ser caso de acolher o pedido da Agravante, uma vez que há demonstração da necessidade de internação da adolescente substituída, corroborada pelas informações concedidas pela sua genitora à Promotoria de Justiça, mas, sobretudo pelos médicos, um deles especialista psiquiatra, que atesta a condição sanitária da paciente e prescreve o tratamento de internação, e também, parecer do NAT, ao argumento por falta de adesão para acompanhamento no CAPS.
Ainda que os laudos tenham sido produzidos unilateralmente, entendo que a negativa do pedido pode acarretar problemas de saúde não só a agravante, como para os seus genitores ou terceiro.
Entrementes, a medida compulsória deve estar alicerçada em laudo médico, cujo profissional deverá responsabilizar-se pelo diagnóstico e pela indicação da internação, em observância à norma prevista no artigo 4° e art. 6°, da Lei 10.2016/2001, além de verificar os riscos à saúde da paciente, em razão da pandemia pela Covid-19.
Para a antecipação referida é necessária à presença, conjunta, da probabilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo de dano à parte agravante ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), em decorrência da decisão hostilizada.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão do efeito ativo ao agravo merece acolhimento.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido de concessão de efeito ativo, para determinar a internação da paciente Amanda Liriel Araújo de Souza, condicionado ao exame prévio, que deve ser juntado aos autos da ação originária, no prazo de 10 (dez) dias, para atestar a necessidade efetiva da internação, bem como avaliar o risco de contágio da Covid-19.
Comunique-se o juízo do feito para apresentar informações.
Intime-se os agravados para querendo, apresentarem contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestações, dê-se vista a Procuradoria Geral de Justiça.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora